Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729253-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAGARANA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAGARANA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e defende a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e os entendimentos do TRF1 e do TRF3. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 33672031, p. 12, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/DF 36.465 e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004